Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Vistos.
Em virtude da decisão do e. STJ, devolvam-se os autos à Câmara de origem para o cumprimento da decisão de id 72902499.
Cumpra-se.
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça